Tribunal: TJMT
Processo: 1028888-42.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028888-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (AGRAVANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO LIMA DE ANGELI - CPF: 084.224.049-74 (ADVOGADO), JAQUELINE ESTEVES MOLEIRINHO - CPF: 048.341.669-02 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. SEGUNDO MAIOR LANCE. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou arrematação pelo segundo maior lance, rejeitando os embargos de declaração apresentados. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por violação ao art. 10 do CPC, além de nulidade do leilão pelo não pagamento do maior lance, gerando onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação ou por afronta ao princípio da não surpresa; (ii) determinar se a homologação da arrematação pelo segundo maior lance, após desistência do primeiro colocante, viola as disposições do CPC e o princípio da economicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da decisão recorrida atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a análise individual de todos os argumentos das partes quando há motivação suficiente para amparar o julgado.

Não há afronta ao princípio da não surpresa, pois a parte agravante foi devidamente intimada e se manifestou nos autos, inclusive reconhecendo a validade do ato de arrematação.

A homologação da proposta do segundo colocado é admitida quando o lance supera 50% do valor da avaliação, observados os princípios da celeridade, economia processual e eficiência, conforme precedentes jurisprudenciais.

A ausência de prejuízo ao exequente e a concordância do segundo licitante em arrematar o bem justificam a manutenção do ato homologatório, dispensando novo leilão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A decisão judicial está fundamentada e não exige manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes quando há motivação suficiente. É válida a homologação de proposta do segundo colocado em leilão judicial, desde que o lance supere 50% do valor da avaliação e haja concordância do licitante, respeitando os princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Irani Pozzi Jantalia em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041, homologou a arrematação do segundo maior lançador e desacolheu os Embargos de Declaração interpostos pela ora recorrente.

Irresignada, aduz a agravante, em suma, a nulidade da decisão por vício de fundamentação,
uma vez que está eivada de
error in judicando
, porquanto viola o principio da não surpresa, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil, bem como que, por força do art. 897 do CPC o não pagamento do maior lance implica em nulidade do certame e desfazimento da arrematação.

Repisa que o Magistrado de origem proferiu decisão genérica e desprovida de fundamentos, gerando consequências danosas oriundas da expropriação do imóvel rural penhorado nos autos originários, visto que o referido imóvel já se encontra com proposta de arrematação homologada.

Segue sustentando que a homologação de venda por valor inferior ao maior lance implica em onerosidade excessiva para os executados.

Alega a nulidade da venda precipitada, determinada expressamente pelo art. 897 do Código de Processo Civil vigente, diante da necessidade de intimação do segundo licitante para no mínimo igualar o maior lance. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
246083653
).

As agravadas apresentaram contraminutas no id. 251369175 e id. 251550199, pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Andaluzia Participações Societárias S.A. e outra, moveram cumprimento de sentença em desfavor de Irani Pozzi Jantalia e outros, tendo o MM. Juiz
a quo
proferido a decisão recorrida no id. 167811957 dos autos de origem n.
1028227-42.2021.8.11.0041, na qual
homologou

a proposta ofertada pela empresa Kizuna Incorporadora de Imóveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 25.130.895/0001-00, determinando, ainda, a lavratura do termo de alienação, nos termos do artigo 215 da CNGC, expedindo-se em seguida a competente carta de alienação do imóvel,
o qual será gravado por hipoteca judicial, diante do pagamento parcelado
;
mantendo o entendimento em decisão integrativa.

Irresignada, aduz a agravante, em suma, a nulidade da decisão por vício de fundamentação,
uma vez que está eivada de
error in judicando
, porquanto viola o principio da não surpresa, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil, bem como que, por força do art. 897 do CPC o não pagamento do maior lance implica em nulidade do certame e desfazimento da arrematação.

Repisa que o Magistrado de origem proferiu decisão genérica e desprovida de fundamentos, gerando consequências danosas oriundas da expropriação do imóvel rural penhorado nos autos originários, visto que o referido imóvel já se encontra com proposta de arrematação homologada.

Segue sustentando que a homologação de venda por valor inferior ao maior lance implica em onerosidade excessiva para os executados.

Alega a nulidade da venda precipitada, determinada expressamente pelo art. 897 do Código de Processo Civil vigente, diante da necessidade de intimação do segundo licitante para no mínimo igualar o maior lance. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão
.

Pois bem.
De início, analiso a preliminar atinente a nulidade da decisão, por vício de fundamentação (suposta negativa de entrega de prestação jurisdicional nas decisões recorridas - originária e integrativa).

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pela parte, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que o magistrado construiu de forma fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil, bem como que, por força do art. 897 do CPC o não pagamento do maior lance implica em nulidade do certame e desfazimento da arrematação, tenho que não merece prosperar. Explico.

Em que pese às ilações trazidas pela recorrente, de ausência de intimação acerca da arrematação, verifico que não merece prosperar, posto que compulsando os autos de origem, tem-se que a mesma foi devidamente intimada pelo juízo primevo, oportunidade em que se manifestou no id. 171018710, nos seguintes termos:
“Não pretendem os Manifestantes apontar vícios no ato da arrematação em si, sobretudo por parte da Arrematante, que apenas seguiu as regras impostas pelo Juiz de piso e pelo leiloeiro judicialmente designado”,
na data de 02.10.2024, inclusive antes da interposição deste instrumental.

Ademais, constou da decisão recorrida que,
verbis
:

“(...)
o licitante de melhor proposta, Roberto Carlos Parise, mesmo tendo mantido contato via e-mails e telefônico, durante o mês de agosto do ano vigente; mostrando interesse na arrematação, após a sua concretização ignorou os reiterados contatos do leiloeiro, informando inclusive que desconhecia o leilão, de modo que se mostra pertinente a análise da segunda melhor proposta formal
.

Nesse sentido, colho precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. MÉRITO.
LEILÃO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO COLOCADO. ARREMATAÇÃO EM FAVOR DO SEGUNDO COLOCADO. POSSIBILIDADE
. LANCE SUPERIOR A 60% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, CELERIDADE E EFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES E PENALIDADES NOS TERMOS DO PROVIMENTO N. 375 DE 26.8.2016. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que "Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."
É possível a homologação de proposta de segundo colocado e arrematação de bem praceado via leilão eletrônico em razão de desistência do primeiro colocado, quando o segundo lance for superior a 60% do valor da avaliação, havendo, como no caso presente, manifesta concordância do segundo colocado em arrematar os bens leiloados.
Inexistindo prejuízo ao exequente, eis que os possíveis interessados em adquirir o imóvel penhorado já tiveram a oportunidade de participar do leilão que definiu a sua venda, desnecessária a realização de novo certame para alienação do bem, por razões de economia processual. Não há como aplicar em segunda instância as penalidades previstas no Provimento n. 375 de 26.8.2016, tendo em vista que o juiz do processo é quem declarará se a ausência de depósito por parte do arrematante é injustificada ou não, aplicando, se for o caso, as sanções cabíveis. (TJ-MS - AI: 14095469420178120000 MS 1409546-94.2017.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 20/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018).

Deu-se conta
por meio dos documentos de id n. 167703996 - pg n. 26, como sendo o segundo lance vencedor o ofertado pela empresa Kizuna Incorporadora de Imóveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 25.130.895/0001-00
, vejamos:

- Lance foi de R$ 197.500.000,00

- sendo 70,88% à vista no prazo de 10 dias da homologação, na cifra de R$ 140.000.000,00;

- e o saldo remanescente de 29,12% em duas parcelas de R$ 28.750.000,00.

- Comissão do leiloeiro à vista.

O lance ofertado, supera 50% do valor da avaliação e o pleito de parcelamento atende os comandos do decisum de id n. 155741715, de modo que
homologo
a proposta ofertada pela empresa Kizuna Incorporadora de Imóveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 25.130.895/0001-00
.
(id. 1
67811957 – negritei e grifei).

À vista disso, é
possível a homologação de proposta do segundo colocado e arrematação de bem praceado, em razão de desistência do primeiro colocado, quando o segundo lance for superior a 50% do valor da avaliação, havendo, como no presente caso, manifesta concordância do segundo colocado em arrematar os bens leiloados.

Desta forma, não vislumbro qualquer prejuízo quanto a homologação d
a proposta ofertada pela empresa Kizuna Incorporadora de Imóveis Ltda., uma vez que
os possíveis interessados em adquirir o imóvel penhorado já tiveram a oportunidade de participar do leilão que definiu a sua venda, se mostrando desnecessária a realização de um novo certame para a alienação do bem, por razões de economia processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024